Tribunal: TJPA
Processo: 0013712-27.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013712-27.2018.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS RODRIGO DELGADO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157, §2º. II e V, do CP à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 106 (cento e seis) dias-multa, objetivando unicamente
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se está adequada a fixação da reprimenda-base em
quantum
acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Escorreita
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao apelante os vetores culpabilidade (
duas vítimas foram agredidas fisicamente) e consequências do crime (graves danos psicológicos causados nas vítimas, inclusive em crianças presentes no dia do fato).
Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
DOUGLAS RODRIGO DELGADO RODRIGUES (ID – 17126799),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (ID - 17126798), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 106 (cento e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer tão somente o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID – 17126810), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 22283915, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 17126481) o que segue:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 12/02/2018, por volta das 23h30min, os denunciados acima, na companhia de mais 2 indivíduos, portando armas de fogo, invadiram a residência do sr. Osvaldo Barbosa das Mercês, localizada na rua Principal, n°1130, Ilha de Cotijuba, sendo que 4 estavam encapuzados, ocasião em que, mediante violência e grave ameaça, subtraíram pertences das pessoas que se encontravam no local, sendo: nove aparelhos celulares de marcas diversas; quatro relógios de pulso; um Ipod; uma caixa de som portátil JBL; dois cordões de ouro; vários óculos de grau e esportivo; um tablet, bem como a importância, em espécie, de R$ 600,00.

Posteriormente, após a realização de várias diligências, a Polícia Civil chegou à pessoa do denunciado DOUGLAS RODRIGO DELGADO RODRIGUES (auto de reconhecimento de fls.33/34, do IPL), o qual, em seu interrogatório em sede policial (fl. 36, do IPL), confirmou sua efetiva participação no crime de roubo, bem como, confirmou a participação dos demais denunciados e dos indivíduos conhecidos como "Gaguinho" e "Xande".

(...).”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, II, e V, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 17126798), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

Muito embora a magistrada sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[1]
, reavaliando-as, tem-se como
desfavoráveis ao recorrente
os
vetores culpabilidade
(ao menos duas vítimas foram agredidas fisicamente pelos criminosos, o que denota maior reprovabilidade da conduta)
e consequências do crime
(graves danos psicológicos causados nas vítimas, inclusive em crianças que estavam presentes no dia do fato), o que justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[2]
.

Nesse ponto, anota-se que, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[4]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Logo,
mantenho a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 106 (cento e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[4]
STJ, AgRg no HC 773.645 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 27/02/2026